Tribunal: TJES
Processo: 0039040-65.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039040-65.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JUNIOR REISEN e outros

APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
PREPARO – INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO –
ART. 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
DEVER DE INFORMAÇÃO –
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO -
RECURSO
DO RÉU
PROVIDO.

1. Na forma do art. 1.007, do Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de recolhimento de preparo leva à deserção do recurso.

2. É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a “comissão de corretagem”, notadamente quando previamente informado o preço total da aquisição da unidade imobiliária autônoma, com o destaque do valor devido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Autor, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do Réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039040-65.2012.8.08.0035

APELANTE/APELADO: FÁBIO JÚNIOR REISEN

APELANTE/APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária c/c responsabilidade civil” ajuizada por FÁBIO JÚNIOR REISEN, ora Autor, em face de JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., ora Ré, e Outros.

Pela sentença de fls. 3995/407, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à Ré que proceda à devolução da "comissão de corretagem", no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), paga pelo Autor, bem como alterar a cláusula contratual 42.1 para constar a hipótese de culpa do comprador.

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 409/439, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada para que sejam integralmente acolhidos os pleitos apresentados em sua petição inicial.

A Ré apresentou contrarrazões de fls. 442/468, pugnando pelo desprovimento do apelo do Autor.

Ato contínuo, a Ré interpôs o recurso de apelação de fls. 469/490, pugnando pela reforma da sentença hostilizada para que seja excluída sua condenação ao pagamento de "comissão de corretagem".

O Autor apresentou contrarrazões de fls. 494/497, pugnando pelo desprovimento do apelo da Ré.

Em seguida, determinei a intimação do Autor para comprovar a hipossuficiência alegada (fls. 199), sobrevindo a manifestação id 5251986.

Ato contínuo, pela decisão id 6199396, indeferi a gratuidade de justiça requerida pelo Autor, determinado o recolhimento do preparo, tendo este se quedado inerte.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– DESERÇÃO DO AUTOR

Consoante cediço, o art. 1.007, do Código de Processo Civil, preceitua que o descumprimento da determinação de recolhimento de preparo leva à deserção do recurso.

Outrossim, vê-se que o Apelante FÁBIO JÚNIOR REISEN, embora devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo, não o fez.

Destarte, resta configurada a deserção, razão pela qual o recurso de apelação de FÁBIO JÚNIOR REISEN não deve ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pelo Autor.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ

Como visto, a Ré insurge-se quanto a sua condenação a ressarcir o Autor os valores por este (Autor) pagos a título de "comissão de corretagem".

Após detida análise dos autos, tenho que razão não assiste a Apelantes no que pertine ao mérito da irresignação recursal, qual seja, o direito postulado à devolução dos valores pagos a título de “comissão de corretagem”, eis que, pelo Tema nº. 938 (decorrente da afetação do REsp 1.599.511/SP e do REsp 1.551.956/SP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“(i) [
omissis
]

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii - parte final)
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”

Na esteira deste posicionamento, firmou-se o entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, consoante se vê, exemplificativamente, do v. acórdão de minha relatoria, proferido na oportunidade do julgamento do recurso de apelação n° 0000600-62.2014.8.08.0024:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS (...) COMISSÃO DE CORRETAGEM ABUSIVIDADE CONTRATUAL RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL ISONOMIA MULTA MORATÓRIA INVERSÃO DA MULTA RESCISÓRIA (RETENÇÃO) DE 20% IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. (...) 3. É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor devido”.

Compulsando os autos, verifica-se, de plano, e a despeito do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, que no contrato firmado entre as partes (fls. 42/55 dos autos), foi expressamente pactuado que os serviços de corretagem seriam pagos diretamente à imobiliária ou corretor, consoante cláusula 42.2 (às fls. 52), razão pela qual seu valor (da correspondente "comissão de corretagem") não integrava o valor total da avença.

Conclui-se, portanto, que o Autor estava, à época da compra da unidade imobiliária, devidamente esclarecido acerca da existência de "comissão de corretagem", bem como dos valores pagos sob esta rubrica, restando atendido o dever de informação ao consumidor, isto é, atendida a
ratio decidendi
do precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, indene de dúvidas a legalidade da cobrança realizada no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação da Ré e lhe dou provimento para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago a título de "comissão de corretagem", qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Via de consequência, face à nova feição sucumbencial, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pelo Autor, bem como conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago a título de "comissão de corretagem".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.